Tribunal: TJSP
Processo: 1009822-18.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Alteração da modalidade da linha telefônica pré-paga para pós-paga - Ausência de consentimento da usuária - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Validade não demonstrada do procedimento de migração da modalidade da linha telefônica - Débitos inexigíveis - Danos morais caracterizados - Indenização

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Alteração da modalidade da linha telefônica pré-paga para pós-paga - Ausência de consentimento da usuária - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Validade não demonstrada do procedimento de migração da modalidade da linha telefônica - Débitos inexigíveis - Danos morais caracterizados - Indenização devida, mas arbitrada em valor excessivo - Redução - Artigo 944 do Código Civil - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009822-18.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante OI
MÓVEL S.A., é apelada JULIANA ALVES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009822-18.2018.8.26.0114
2
VOTO No 15.392
APELAÇÃO No 1009822-18.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (3a VARA F.R. VILA MIMOSA)
APELANTE: OI MÓVEL S/A
APELADA: JULIANA ALVES DA COSTA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Alteração da modalidade da linha
telefônica pré-paga para pós-paga - Ausência de consentimento
da usuária - Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo
da ré - Validade não demonstrada do procedimento de migração
da modalidade da linha telefônica - Débitos inexigíveis - Danos
morais caracterizados - Indenização devida, mas arbitrada em
valor excessivo - Redução - Artigo 944 do Código Civil - Apelação
parcialmente provida
A sentença de fls. 122/125, cujo relatório é adotado,
julgou “PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência dos valores
cobrados indevidamente, tornando definitiva a tutela ab ovo concedida, oficiando-se e; b) FIXAR
valor indenizatório pelos danos morais em R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente, mais juros de
mora iguais a 1,0%, a contar desta data; c) IMPOR à ré obrigação de não fazer consistente na
abstenção de negativação ou protesto do nome da autora, sob pena de multa diária igual a R$
1.000,00 por dia de descumprimento (CPC-300). Custas e honorária igual a 20% do valor
indenizatório, pela ré”.
Apela a ré (fls. 133/143) alegando, em síntese, que
“não há que se falar na prática de ato ilícito, uma vez que, a parte Apelada efetivamente contratou
o plano objeto da lide, utilizou-se do mesmo e visa única e exclusivamente, através do judiciário,
eximir-se de sua responsabilidade e obter uma reparação moral indevida. Ainda nesse sentido,
quanto ao dano moral alarmado, esse deve ser provado, sob pena de banalização desse instituto, é
necessário demonstrar a efetiva afronta a algum dos atributos da personalidade, o que não se
verifica no presente caso. Ausente a demonstração de dano não há que se falar em dever de
indenizar. Cumpre mencionar, que não há restrição creditícia dos dados da parte Apelada no que se
refere à empresa Apelante... Nesse aspecto, a suposta má prestação de serviço alegada não é capaz,
por si só de consubstanciar dano moral passível de indenização pecuniária, sob pena de
enriquecimento ilícito, tratando-se tão somente de mero dissabor eventualmente suportável, comum
à vida em sociedade, não caracterizando, portanto, dano moral”. Requer a improcedência
da ação ou, em caráter sucessivo, a redução do valor da indenização.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 187/191).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009822-18.2018.8.26.0114
3
Consta da inicial que “A Autora é cliente da empresa Ré através
de uma linha telefônica número (19) 9 8727-6715 na modalidade pré-pago, em que realiza
mensalmente inserção de créditos, para que consiga realizar e receber chamadas, bem como ter
acesso a internet (conforme comprovante anexo). Ocorre que há aproximadamente 2 (dois) meses a
Autora vem recebendo cobranças de sua linha telefônica móvel número (19) 9 8727-6715, sem
entender o motivo se dirigiu à uma loja física da empresa Ré e foi informada que sua linha
telefônica havia sido migrada para a modalidade pós paga e que as faturas seriam encaminhadas
para um endereço no Estado de Minas Gerais (Rua Manoel Tome, 30 - Bairro Anastácio Roque -
Novo Cruzeiro - MG), vide documento anexo. Inconformada com a situação, a Autora informou que
NUNCA solicitou a migração de seu plano para pós pago, tampouco fora do Estado de São Paulo,
porem na mesma ocasião o preposto da Ré lhe informou que nada poderia fazer, pois a solicitação
havia sido feita. UM VERDADEIRO ABSURDO!!! A registrar que a Autora sequer usou o plano em
questão, pois as ligações que eventualmente fazia tinham o correspondente desconto do valor dos
créditos habilitados no sistema “pré-pago”. Por conta disso a Autora entrou em contato com o
atendimento da ré por diversas vezes, informando todo o ocorrido e, ante a quebra de confiança,
solicitou que fosse cancelada a cobrança, bem como todos os débitos em aberto do plano “pós
pago”, mantendo a sua linha no sistema “pré-pago”, o que a princípio foi informando pela dita
atendente que seria realizado apenas após o pagamento dos valores pendentes. (protocolos
2018.3776549336; 2018.3772021824; 2018.4553787230). Portanto, a autora sempre manteve suas
linhas telefônica no sistema “pré pago”, sem utilizar qualquer dos serviços indicados pela ré e em
cobrança via faturas relatadas, inexistindo justificativa para a suposta dívida e corte de serviços. A
registrar que a Autora anota todos os protocolos de atendimento realizados, afinal, nenhum
documento é fornecido pela ré em situações similares, restando-lhe apenas registrar a numeração
do atendimento como forma de precaução contra abusos comumente impetrados por empresas de
telefonia. Diante de tais fatos, fica claro o descaso total da empresa Ré, afinal não buscou resolver
tal problema com brevidade, notadamente porque era plenamente possível o cancelamento do
serviço não contratado e a baixa dos débitos em aberto em nome da Autora. É inadmissível que uma
empresa do porte da Ré, não tenha controle sobre seus produtos e não seja responsável por tais
danos recorrentes a estes. A raiva, o constrangimento, a humilhação e o desgosto experimentados
pela Autora mostram-se suficientes para superar o mero aborrecimento e afiguram-se efetivos
causadores de dano moral indenizável”.
Diante disso, requereu sejam julgados “TOTALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (i) baixa dos débitos atrelados ao CPF da Autora junto a
empresa Ré, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem nenhum ônus;
(ii) a inexigibilidade dos valores indevidamente cobrados; (iii) condenar a Ré a pagar à Autora
indenização por desvio produtivo no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e (iv)
condenar a Ré a pagar à Autora indenização por danos morais no valor correspondente a R$
28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), em virtude dos incontáveis danos que lhe
causou”.
O pedido de tutela antecipada foi deferido,
determinando-se a suspensão do envio de cobranças de conta pós-paga,
bem como que a ré não insira o nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada nova
cobrança ou negativação indevida (fls. 37/38).
Em contestação (fls. 70/80), a ré alega inexistência
de defeito na prestação de serviço e de danos morais, pleiteando a
improcedência dos pedidos.
Em audiência de instrução de julgamento foi colhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009822-18.2018.8.26.0114
4
o depoimento pessoal da autora (fl. 121), sobrevindo a sentença de
procedência.
Relata a autora que tem contrato com a ré para
prestação de serviços de telefonia móvel na modalidade pré-paga. Não
obstante, há alguns meses passou a receber cobranças de sua linha
telefônica como se fosse conta pós-paga.
Diante disso, entrou em contato com a empresa ré e
recebeu a informação de que “sua linha telefônica havia sido migrada para a
modalidade pós paga e que as faturas seriam encaminhadas para um endereço no Estado de Minas
Gerais (Rua Manoel Tome, 30 - Bairro Anastácio Roque - Novo Cruzeiro - MG)”.
Afirma, porém, que não solicitou tais alterações.
A ré alega que o procedimento de migração foi
lícito, mas nada comprova a esse respeito.
A autora comprova que reside em Campinas/SP (fl.
24) e não no endereço indicado no contrato de fls. 82/85 (Rua Manoel
Tomé, 30, Novo Cruzeiro/MG).
Aliás, não faria sentido algum a autora solicitar a
alteração de endereço para outro Estado e continuar a utilizar linha
telefônica com o DDD 19, referente ao Estado de São Paulo, tal como
constou do contrato apresentado pela ré (fls. 82/85), sendo possível
concluir ter havido fraude nas alterações do plano de que dispunha a
usuária.
A autora, em seu depoimento pessoal, alega ainda
que em razão de problemas com o chip do seu celular compareceu a
uma das lojas ré a fim de obter novo chip. Afirma também que lá teve
que assinar um contrato, que admite não ter lido, sob o argumento de
que, para a troca do chip, esse procedimento era necessário.
Acredita a autora que, em virtude de metas a bater, o
funcionário que lhe atendeu a fez assinar o contrato e depois preencheu
como se ela tivesse solicitado aquelas alterações. Porém, como já
mencionado, afirma ter assinado o contrato sem ler.
Declara, no entanto, que não solicitou a migração da
sua linha pré-paga para a modalidade pós-paga, nem a alteração de
endereço.
Não há, portanto, provas da licitude do procedimento
adotado pela ré, ora questionado pela autora, sendo que tal ônus a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009822-18.2018.8.26.0114
5
àquela incumbia, por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil. Outrossim, não era mesmo de se exigir da
autora a prova de fato negativo.
Portanto, não comprovada a legitimidade da
cobrança e dos procedimentos de migração da modalidade da linha
telefônica e de alteração de endereço, de rigor a confirmação da
declaração de inexigibilidade do débito, tal como constou da sentença.
No tocante à indenização por danos morais, os
documentos de fls. 31 e 32/34 comprovam que a autora recebeu
cobranças indevidas. No entanto, não há provas de que houve inserção
de seus dados pessoais em cadastros de proteção ao crédito pelo
inadimplemento das faturas recebidas indevidamente, devendo-se
observar que eventual negativação de dados pode ter sido obstada em
razão da concessão do pedido de antecipação de tutela.
De qualquer modo, em razão das cobranças
indevidas e da migração da linha telefônica da autora sem sua
autorização, o pedido de indenização por danos morais comporta
acolhimento.
Reconhecido, portanto, o dever de indenizar, cabe
analisar o valor a ser pago pela ré.
O valor da indenização por danos morais deve estar,
em regra, adequado às condições pessoais, sociais e profissionais do
ofendido, às repercussões que o fato ocasionou à sua vida pessoal e ao
grau de dor e sofrimento experimentados, e, de outro lado, às condições
econômicas e ao grau de intensidade da culpa do ofensor, de modo a
que a sanção não seja irrisória a ponto de lhe ser insensível e, ainda, que
não sirva de instrumento a desestimulá-lo da prática de novos atos
similares, e nem excessiva a ponto de tornar impossível o cumprimento
da obrigação.
Observando-se a regra do artigo 944 do Código Civil
(“A indenização mede-se pela extensão do dano”), é caso de se reduzir a indenização
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a conduta
negligente da ré, sua capacidade econômica e o grau de intensidade do
agravo causado à autora, levando-se em consideração ainda que não
houve negativação dos dados da autora e que esta admite ter assinado
contrato sem ler.
No tocante à correção monetária e aos juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009822-18.2018.8.26.0114
6
o valor da indenização deve, como acertadamente constou da sentença,
ser atualizado a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça) e acrescido de juros também a partir da mesma
data, considerando que no momento da prática do ato ilícito havia
relação contratual entre as partes.
Em suma, o recurso de apelação comporta parcial
provimento, apenas para reduzir o valor da indenização para R$
5.000,00 (cinco mil reais), ratificando-se, quanto ao mais, a sentença
recorrida.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator